Tribunal: CARF
Processo: 10183.005553/2005-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.005553/2005-24
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.928 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MAURO VILLELA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
A divergência interpretativa somente se caracteriza quando, em face de
situações fáticas similares, são adotadas soluções diversas. Não se conhece de
Recurso Especial de Divergência, quando não resta demonstrado o alegado
dissídio jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2801-01.709, proferido pela 1aTurma Especial da 2a Seção do CARF, em
28 de julho de 2011, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 285:
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.005553/2005-24
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.928 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.005553/2005-24

O lançamento de ofício deve considerar, por expressa previsão legal, as informações
constantes do Sistema de Preços de Terra, SIPT, referentes a levantamentos realizados
pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, que
considerem a localização do imóvel, a capacidade potencial da terra e a dimensão do
imóvel. Na ausência de tais informações, a utilização do VTN médio apurado a partir do
universo de DITR apresentadas para determinado município e exercício, por não
observar o critério da capacidade potencial da terra, não pode prevalecer.
Recurso provido
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 293 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 308 e seguintes, para rediscutir a validade do arbitramento do
VTN constante do SIPT a ser apurado com base na média de DITRs entregues no
município do imóvel rural autuado.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) no acórdão paradigma resta consagrada a tese de que o VTNm constante do SIPT
pode ter por base tanto o levantamento por aptidão agrícola como o valor médio das
DITR entregues no município de localização do imóvel;
b) de modo contrário, o acórdão recorrido entende que apenas o VTNm apurado com
base na aptidão agrícola é legítimo para quantificar o Valor da Terra Nua, não sendo
possível tal aferição pelo valor médio das DITR apresentadas ao município em que
situado o imóvel rural autuado;
c) demonstrada está a similitude fática e a divergência entre o acórdão recorrido e o
paradigma, nos termos do artigo 67, §6o, do RI CARF (Portaria MF no 256/2009),
requer a União o conhecimento do presente recurso especial por divergência;
d) é plenamente legítima a conduta da autoridade fiscal ao considerar para definição do
Valor de Terra Nua o valor médio das declarações do ITR.;
e) há ainda que se mencionar que a Nota Técnica Cosit no 28/2005 considera admissível
a utilização de outros meios de levantamento de dados para alimentação do SIPT
quando não houver valores informados pelos órgãos estaduais ou municipais;
f) não assiste razão ao contribuinte, de modo que em nada deve ser alterado o auto de
infração impugnado.;
g) requer a UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) seja conhecido e provido o presente
Recurso para reformar o acórdão recorrido no sentido de manter o valor do VTN
conforme atribuído pela fiscalização.
Intimada, a Contribuinte apresentou Contrarrazões, como se observa das fls. 350 e
seguintes:
a) apesar do Despacho de admissibilidade do recurso, não ficou demonstrada a
divergência;
b) ao interpor o RE, a Fazenda Nacional apresentou como sustentáculo de sua
inconformidade o AC-2102-00-609, que prevê o arbitramento do VTN pela autoridade
fiscal “caso o contribuinte não apresente laudo técnico com o valor da terra nua”;
c) este não é o caso tratado nos autos em que o referido VTN foi apurado através de
laudo técnico lavrado por engenheiro inscrito no CREA-MT, laudo que foi
acompanhado de informações complementares do mesmo profissional, e respaldado por
escrituras paradigmas relativas a transações realizadas no período base de tributação;
d) o paradigma toma como parâmetro a não apresentação do laudo técnico e, na
hipótese dos autos, os trabalhos técnicos trazidos pelo Contribuinte não foram
impugnados em momento algum pela Recorrente e nem se arguiu, anteriormente, que
não seguiria ele as normas da ABNT;
e) pleiteia, assim, o não conhecimento do recurso;
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.928 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.005553/2005-24

f) quanto ao mérito, para a apuração do VTN que foi objeto de reavaliação pelo fisco,
quando apresentou o ADA, o Recorrido observou todas as exigências legais, o que
também ocorreu ao atender à intimação recebida para apresentar a documentação com
que se instruiu esse processo;
g) na mencionada intimação foi exigida, de forma alternativa, a presença de laudo
técnico de acordo com as normas da ABNT, acompanhado e firmado por responsável
técnico;
h) esse laudo dá a perfeita ideia de que o valor de comercialização da terra, na DITR, foi
devidamente observado;
i)c além disso, com a impugnação, apresentou-se novo laudo, com todos os
característicos constantes da intimação, e em que a questão de fato foi estritamente
observada;
j) o documento em questão, dentro das normas da ABNT, caracteriza a propriedade,
discrimina o meio físico, dá informações gerais sobre áreas não utilizadas para
exploração, como reservas legais e destinadas a benfeitorias, e, por fim, atualiza o VTN,
com total discriminação dos elementos que levaram o responsável a encontrá-lo;
k) em reforço aos números constantes de sua DITR, o Recorrido juntou ao seu recurso
laudo complementar do mesmo profissional que este, respaldado por escrituras
paradigmas referentes ao mesmo período base da tributação;
l) requer o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão
recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
Aduz o Recorrido a impossibilidade de conhecimento do recurso interposto,
considerando as diferenças fáticas existentes entre o Acórdão paradigma indicado pela
Recorrente e o Acórdão Recorrido.
Assevera o Contribuinte que, no Acórdão Paradigma, foi consignado o
entendimento no sentido da possibilidade arbitramento do VTN pela autoridade fiscal “caso o
contribuinte não apresente laudo técnico com o valor da terra nua”.
E, no caso concreto sob análise, o VTN foi apurado através de laudo técnico
lavrado por engenheiro inscrito no CREA-MT, laudo que foi acompanhado de informações
complementares do mesmo profissional, e respaldado por escrituras paradigmas relativas a
transações realizadas no período base de tributação.
Passemos à análise dos julgados.
O Acórdão paradigma n.o 2102-000.609, proferido pela 2a Turma Ordinária da 1a
Câmara da 2a Seção de Julgamento, traz em seu relatório a informação de que o valor da terra
nua foi arbitrado com base nas informações do Sistema de Preços de Terra da Receita Federal –
SIPT, já que o Contribuinte, intimado, não apresentou laudo técnico de avaliação da terra nua,
fls. 298.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.928 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.005553/2005-24

Assim, conforme se extrai da ementa do Paradigma, de fato, a premissa essencial
para decisão do Colegiado acerca do tema foi a ausência de laudo técnico hábil, nos termos
abaixo transcritos:
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA. INFORMAÇÃO EXTRAÍDA DO
SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS - SIPT. HIGIDEZ PROCEDIMENTAL.
SOMENTE LAUDO TÉCNICO QUE ANALISA PORMENORIZADAMENTE O
IMÓVEL RURAL, SEGUNDO A NORMA DA ABNT VIGENTE NA DATA DA
PRODUÇÃO DO LAUDO, PODE A CONTRADITAR O VALOR DO SIPT.
Caso o contribuinte não apresente laudo técnico com o valor da terra nua, pode a
autoridade fiscal se valer do preço constante do SIPT, como meio hábil para arbitrar o
valor da terra nua que servirá para apurar o ITR devido. Somente laudo técnico que
segue a norma vigente da ABNT na data da produção dele, assinado por
profissional competente e secundado por Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART, é meio hábil para contraditar o valor arbitrado a partir do SIPT. Recurso
provido em parte.
Além disso, cabe mencionar trechos dos fundamentos da decisão em comento:
Agora, passa-se a apreciar a defesa do item II (no tocante ao valor da terra nua, "os
valores indicados no Sistema de Preços de Terra não podem ser adotados, pois não
há a "imprescindível publicidade das fontes e valores que alimentam o sistema,
bem como, a realização de verificação física das áreas existentes na propriedade
para viabilizar a incidência do VTN, segundo a classificação adotada para a
diversidade de áreas cadastradas" (Recurso n°135.528, Primeira Câmara, unânime,
07.11.2007)" (fls. 218 e 219). Além disso, o recorrente agora junta Laudo Técnico
complementar, no qual se demonstra que o valor do SIPT refere-se ao preço de
terras comercializadas e não da terra nua, como inclusive se pode ver pelos
formulários preenchidos pela Emater-MG, atendendo à solicitação da Fundação Getúlio
Vargas (fls. 291 a 293), com os mesmos valores do SIPT, os quais tem a mesma fonte
de informação, qual seja, a Emater-MG. Por fim, caso o valor do SIPT seja considerado
hábil para quantificar o valor da terra nua, mister reduzir o valor do exercício 2001 para
R$ 1.053,04, o menor dos valores do SIPT.).
No tocante ao pretenso cerceamento do direito de defesa perpetrado pela autoridade
fiscal, com a utilização do valor da terra nua constante no SIPT, não assiste razão ao
recorrente, já que a possibilidade do arbitramento do preço da terra nua consta
especificamente no art. 14 da Lei n° 9.393/96, a partir de sistema a ser instituído
pela Secretaria da Receita Federal. Utilizando tal autorização legislativa, a
Secretaria da Receita Federal, pela Portaria SRF n° 447/2002, instituiu o Sistema
de Preços de Terras — SIPT, o qual seria alimentado com informações das
Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas, bem como com os valores da
terra nua da base de declarações do ITR.
A instituição do SIPT está prevista em lei, não havendo qualquer violação ao
princípio da legalidade tributária, sendo certo que, no caso vertente, a autoridade
fiscal utilizou o valor da terra nua constante no sistema, conforme tela do SIPT de
fls. 15 e 16 (valores . informados pela Secretaria Estadual de Agricultura), já que o
contribuinte havia utilizado o valor da terra nua para o município de Inhaúma —
MG de 1996, valor que teria sido aceito pela Secretaria da Receita _Federal
quando da expedição da notificação de lançamento do ITR respectivo (conforme
declaração prestada pelo próprio autuado nestes autos — fl. 27), e não apresentara
o laudo técnico de avaliação da área rural. A informação declarada pelo contribuinte
era assaz antiga e justificava o procedimento da autoridade fiscal. No ponto, sem razão
o recorrente. A decisão recorrida ratificou o arbitramento perpetrado pela
autoridade autuante, já que o Laudo Técnico não tinha seguido a atual norma da
ABNT reguladora da avaliação de imóveis rurais (NBR 14.653-3) e pela
discrepância entre o valor declarado pelo contribuinte e aqueles do SIPT.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.928 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.005553/2005-24

Para vergastar a decisão acima, além da nulidade antes rejeitada (impossibilidade da
utilização do SIPT em decorrência da pretensa ausência de publicidade das fontes do
SIPT), o recorrente traz Laudo Técnico complementar, no qual busca demonstrar
que o valor do SIPT se referiria ao preço de terras comercializadas e não ao da
terra nua, como inclusive se poderia ver pelos formulários preenchidos pela
Emater-MG, atendendo solicitação da Fundação Getúlio Vargas (fls. 291 a 293),
com os mesmos valores do SIPT, os quais tem a mesma fonte de informação, qual seja,
a Emater-MG. Por fim, caso o valor do SIPT seja considerado hábil para
quantificar o valor da terra nua, mister reduzir o valor do exercício 2001 para R$
1.053,04, o menor dos valores do SIPT. Primeiramente, os valores da terra nua dos
municípios mineiros, dos exercícios 2000 a 2004, foram informados pelo Secretário
de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, a partir de
levantamento dos extensionistas da Emater, como - se pode ver pelo Oficio n°
1.036/2004/GAB.SEC, de 30 de novembro de 2004 (cópia deste oficio se encontra
no recurso voluntário n° 342.587 — fl. 124 -, em pauta nesta mesma sessão de
julgamento). Tal oficio refere-se ao valor da terra nua por hectare e não ao valor
de venda dos imóveis. Por outro lado, os formulários da FGV preenchidos pela
Emater-MG, referentes aos exercícios 2001 e 2002, do município de Inhaúma, não
indicam que os valores se referem ao preço de comercialização do imóvel com
benfeitorias, como se pode ver em tais formulários de fls. 291 a293. Dessa forma,
aqui não se acata a defesa de que os valores do SIPT se referiam ao valor total do
imóvel.
Ainda se deve anotar que o contribuinte não apresentou laudo técnico de avaliação
do imóvel rural na forma da Norma ABNT 14.653-3, vigente desde 30/06/2004, data
esta anterior à produção dos laudos acostados ao presente processo. Somente o laudo
produzido em conformidade com tal Norma seria meio hábil para contraditar o
valor do SIPT. Ademais o valor da terra nua declarado estava defasado, já que o
próprio contribuinte confessou que utilizara o mesmo valor de 1996 (para os
exercícios 2001 e 2002). Mais uma razão para rejeitar a defesa do recorrente. (...).
Considerando a dupla possibilidade de arbitramento, pela aptidão agrícola ou pelo
valor médio da DITR, entendo que se deve utilizar esta última, que detém o valor
mais benéfico para o recorrente (VTN de R$ 1.053,04 por hectare no exercício 2001).
No que se refere ao Acórdão recorrido, tem-se, em seu Relatório, a informação de
que foi conversão do julgamento em diligência para que o Contribuinte procedesse à correção do
laudo, consoante transcrição abaixo:
Regularmente cientificado daquele Acórdão em 11/05/2007 (fl. 230), o interessado
interpôs recurso voluntário de fls. 231/237, em 12/06/2007, no qual reclama que a
decisão recorrida desconsiderou o novo laudo elaborado pelo Eng. Luiz Antônio de
Castro (inscrito no CREAMT sob n° 3.347/D). Aduz que deve prevalecer a avaliação do
VTN constante da DITR, conforme laudo complementar do mesmo profissional,
respaldado por escrituras paradigmas, referentes a transações feitas no período base da
tributação. Afirma, ainda, que o laudo de avaliação apresentado está muito acima dos
valores então praticados no mercado da região onde se situa o imóvel objeto da
tributação.
Conforme Resolução no 310100.031, da 1a Câmara /1a Turma Ordinária/3a Seção
do CARF, o julgamento foi convertido em diligência para que o recorrente
procedesse à correção do laudo, considerando que não fez incidir nos cálculos os
fatores de fonte, área, equivalência e transposição. Tampouco informou o desvio
padrão e os cálculos e método para identificar os valores máximo e mínimo
admissíveis para o imóvel.
Atendida a referida resolução, conforme documentos de fls. 265/269, os autos
retornaram ao atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento.
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.928 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.005553/2005-24

Com essas premissas relatadas, o voto condutor do Acórdão Recorrido, assim
expôs a fundamentação para acatar o VTN pleiteado pelo Contribuinte:
Ante a legislação acima transcrita, depreende-se que, nos casos de subavaliação do
VTN, o lançamento de ofício deve considerar as informações constantes do Sistema
de Preços de Terra, SIPT, referentes a levantamentos realizados pelas Secretarias
de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, que considerem a
localização do imóvel, a capacidade potencial da terra e a dimensão do imóvel.
Ocorre que, no caso, as informações disponíveis no SIPT, para o exercício em
análise e o município de localização do imóvel, não decorrem de levantamentos
efetuados pelas Secretarias de Agriculturas. Limitam-se ao VTN médio apurado a
partir do universo de DITR apresentadas, haja vista a consulta reproduzida no
extrato de fl. 14.
Ora, o VTN médio das declarações de ITR apresentadas referentes ao município de
localização do imóvel, não permitem a generalização no tocante ao critério da
capacidade potencial da terra, não sendo apto a justificar o arbitramento.
Portanto, neste tocante, não pode prevalecer o lançamento, devendo ser
restabelecido o VTN pleiteado de R$ 61,00/ha (Sessenta e um reais por hectare).
Feitas essas considerações, depreende-se que a decisão vergastada, de forma
simultânea, não aceitou o arbitramento com base no VTN médio das declarações de ITR e
considerou o laudo apresentado pelo Contribuinte, implicitamente, ao restabelecer o VTN
pleiteado pelo Contribuinte.
Também chega-se a essa conclusão, ao verificar que houve diligência para o
propósito de especificação do laudo, bem como diante da informação de que a diligência foi
cumprida.
Nota-se que, no paradigma, foi afastado expressamente o laudo apresentado,
pois estava em desconformidade com as normas da ABNT. Ademais, foi aplicado o VTN
médio da DITR em razão de o valor ser mais benéfico ao Contribuinte, naquele caso.
Desse modo, entendo que não há similitude fática entre os julgados, conjuntura
que afasta a possibilidade de identificação da divergência jurisprudencial suscitada.
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela
Procuradoria da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital